Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por Condomínio Mansões Entre Lagos e Lindom Johnson Monteiro das Neves, respectivamente, em face da sentença (ID 20782946) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou improcedentes os pedidos do Autor na demanda principal, bem como os pedidos do Réu na reconvenção. O credor apresentou acordo de ID 29041458, que não foi homologado devido à objeção apresentada pela patrona do Réu e à ausência de regularização da pendência pelo Réu (IDs 29188185 e 29661392), tendo sido incluído o feito em pauta para julgamento (ID 34725858). Novamente o credor apresenta acordo (ID 37010991), com assinatura das partes e seus patronos, mas sem documento pessoal do Réu compatível com a assinatura aposta. Assim, ao Réu para, em 5 (cinco) dias, juntar documento de identidade para suprir a ausência supracitada, sob consequência de não homologação do acordo. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator